Tribunal: STF
Processo: RHC 49797
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-04
Data de publicação: 1972-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PODE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EMBORA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA, SER CONTRARIADA POR OUTROS MEIO DE PROVA OU SER
REFORMAVEL PELO REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS, MAS, PARA TAIS FINS,
NÃO E O HABEAS CORPUS O MEIO ADEQUADO, SIM A APELAÇÃO OU A REVISÃO
CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.